Tribunal: TJSP
Processo: 1005517-92.2016.8.26.0297
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Apelação. Reanálise de matéria submetida e julgada por esta Câmara por determinação do C. STJ, que deu provimento ao Recurso Especial interposto pela parte apelante e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais obedecesse aos parâmetros previstos no art. 85, § 3o do CPC. Acórdão alterado para majorar os

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Apelação. Reanálise de matéria submetida e julgada por esta Câmara por determinação do C. STJ, que deu provimento ao Recurso Especial interposto pela parte apelante e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais obedecesse aos parâmetros previstos no art. 85, § 3o do CPC. Acórdão alterado para majorar os honorários advocatícios.